Tribunal: TJES
Processo: 5000441-47.2024.8.08.0068
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000441-47.2024.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ORIDIO PEREIRA DE ARAUJO
RECORRIDO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DOS TRABALHADORES DA PESCA E AQUICULTURA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NÃO MAJORADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso da parte autora que busca a majoração da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Em debate, quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor da indenização por danos morais é razoável e proporcional, devendo ser mantido conforme fixado pelo juízo sentenciante

DISPOSITIVO E TESE

4.Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada. O valor fixado pelo juízo sentenciante deve ser mantido.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

Código de Defesa do Consumidor, art. 14;

Código Civil, art. 186 e 197;

Lei nº 9.099/95, art.42, 46,55
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000441-47.2024.8.08.0068

RECORRENTE: ORIDIO PEREIRA DE ARAUJO

RECORRIDA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS TRABALHADORES DA PESCA E AQUICULTURA

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NÃO MAJORADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso da parte autora que busca a majoração da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Em debate, quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor da indenização por danos morais é razoável e proporcional, devendo ser mantido conforme fixado pelo juízo sentenciante

DISPOSITIVO E TESE

4.Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada. O valor fixado pelo juízo sentenciante deve ser mantido.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14;
Código Civil, art. 186 e 197;
Lei nº 9.099/95, art.42, 46,55

RELATÓRIO

Em síntese, o autor alega que observou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, descontos este em favor da ré, no entanto, argumenta que não contratou os serviços prestados, que inclusive nunca foi pescador.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais:

Face ao exposto e por tudo mais o que dos autos consta confirmo a decisão de
id
. 48191797, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de:
a)
declarar a inexistência da relação jurídica com a requerida;
b)
condenar a requerida a indenizar à parte autora a título de dano moral, no montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a ser corrigido da data do arbitramento (súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês de acordo com o art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ (data do primeiro desconto efetuado);
c)
condenar a requerida a ressarcir à parte autora a título de repetição do indébito, o montante de R$678,40 (seiscentos e setenta e oito reais e quarenta centavos), a ser corrigido da data do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês de acordo com o art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ (data do primeiro desconto efetuado)

Nas razões recursais, o autor requer a majoração do quantum indenizatório fixado a título de danos extrapatrimoniais.

É o breve relatório.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

O juízo sentenciante reconheceu a ilegalidade do desconto realizado pela recorrida, determinando a restituição do prejuízo material auferido pelo consumidor, em dobro, uma vez que a associação não demonstrou a validade dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte. Ainda, ficou danos morais no valor de R$2.500,00

Outrossim, em decorrência da falha na prestação de serviço da Recorrida, nos termos do artigo 14 do CDC e arts. 186 e 197 Código Civil, que ensejou inequívoco dissabor que ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, resta evidente a configuração de violação aos direitos da personalidade do Recorrente, sendo devido a o pagamento de indenização por danos morais em seu favor.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Portanto, entendo que a indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante encontra-se em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dessa forma, entendo por bem manter o valor fixado pelo Juízo
a quo
, na forma do
Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo
, que assim dispõe: “
A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.

Portanto, entendo que as razões recursais não merecem prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação, porém sua exigibilidade está suspensa por força do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)